Tribunal: TJES
Processo: 5019238-47.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019238-47.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOHN HEBERT SOARES COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019238-47.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOHN HEBERT SOARES COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS GENÉRICOS. ILEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.139 DO STJ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de John Hebert Soares Costa contra sentença transitada em julgado que fixou a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de entorpecentes. O requerente busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso, sustentando que a condenação contraria a evidência dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o afastamento do benefício ocorreu de forma ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de drogas fundamenta-se em provas idôneas ou se contraria a evidência dos autos; (ii) determinar se ações penais em curso e atos infracionais descritos de forma genérica servem como fundamentação legítima para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de hipóteses taxativas e não admite a mera reapreciação de provas já debatidas como se fosse segunda apelação.

O juízo de origem fundamentou a condenação na certeza visual do fato narrada pelos policiais e na admissão do réu sobre o uso de petrechos para o corte de drogas, o que afasta a tese de decisão contrária à evidência dos autos.

Inquéritos policiais e ações penais em curso possuem vedação de utilização para o afastamento da causa especial de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Registros de atos infracionais sem indicação de datas ou gravidade concreta não demonstram dedicação a atividades criminosas, descumprindo os requisitos fixados pela jurisprudência para obstar o benefício.

O contexto da prisão, precedida de observação de movimentos típicos de mercancia e profissionalismo, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.

A detração penal, considerada a prisão preventiva cumprida, mantém a viabilidade do regime inicialmente aberto fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não serve como via para o simples reexame de provas quando a condenação encontra suporte em elementos informativos e judiciais coerentes.

É ilegal o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base exclusivamente em ações penais em curso ou inquéritos policiais, ante o princípio da presunção de inocência.

Atos infracionais genéricos, desprovidos de fundamentação sobre a gravidade ou atualidade, são insuficientes para caracterizar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, art. 621; Lei 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput, e parágrafo 4º do art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, Súmula nº 231; STJ, EREsp 1.916.596/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019238-47.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOHN HEBERT SOARES COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JOHN HEBERT SOARES COSTA
em face de sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do Processo nº 0005271-17.2021.8.08.0014, por meio do qual o requerente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pugna a defesa, primordialmente, pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas), sustentando que a condenação é contrária à evidência dos autos ante a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), alegando que o benefício foi afastado ilegalmente com base em ações penais em curso e atos infracionais genéricos.

1. DA TESE DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

Rememoro que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, a funcionar como um segundo recurso de apelação para a mera reapreciação de provas exaustivamente debatidas.

No que tange ao pedido de absolvição ou desclassificação, verifico que a r. sentença enfrentou fundamentadamente as teses defensivas. O magistrado sentenciante baseou sua convicção na "certeza visual do fato" narrada pelos policiais, que visualizaram o requerente em local conhecido pelo tráfico, realizando movimentos típicos de mercancia ao buscar objetos em um monte de areia e entregá-los a terceiros. No referido local, foram encontradas 05 pedras de crack e 01 pino de cocaína.

Ademais, a sentença destacou que o próprio requerente admitira, na fase policial, a utilização de uma tesoura apreendida para o corte de drogas. Assim, o juízo de origem valorou o conjunto probatório e afastou a versão de uso exclusivo, não se configurando decisão divorciada dos elementos dos autos.

Inexistindo erro judiciário manifesto quanto à autoria e materialidade, o pleito absolutório não comporta acolhimento em sede de revisão criminal.

2. DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto à dosimetria da pena, assiste razão ao revisionando.

O Juízo
a quo
negou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 sob o fundamento de que o réu respondia a outra ação penal por tráfico e possuía registros genéricos de atos infracionais na Vara da Infância e Juventude.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.139
, cuja tese vinculante foi firmada em
18/08/2022
:

"inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
.

No caso em tela, a sentença condenatória foi proferida em
25/4/2023,
quando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça já era
vigente e obrigatório
.

Dessa forma, no presente caso concreto,
não se trata de aplicação retroativa de nova jurisprudência. A sentença de 2023 não aplicou o entendimento veiculado no
Tema Repetitivo nº 1.139, no sentido de que
a utilização de processos pendentes para negar o redutor configura violação direta ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF) e ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto aos atos infracionais, a menção foi genérica, sem indicação de datas ou gravidade concreta que demonstrasse dedicação atual a atividades criminosas, descumprindo os requisitos do EREsp 1.916.596/SP.

Diante dessas considerações, entendo que o apelante faz jus ao tráfico privilegiado, devendo sua pena ser redimensionada.

A pena-base do apelante fora aplicada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incidiram as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, foi mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o contexto da prisão em flagrante, que resultou de um período de observação policial, onde foi possível notar o revisionando realizando movimentos típicos de mercancia ao buscar objetos em um monte de areia e entregá-los a terceiros, denotando um certo profissionalismo na conduta e, portanto, indicando maior envolvimento na criminalidade, aplico o redutor na fração de 1/6, tornando sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente aberto, tal qual fixada na sentença condenatória, tendo em vista o período de prisão preventiva (24.9.2021 a 26.9.2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA
à revisão criminal para redimensionar a pena do revisionando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, sendo sua pena detraída compatível com o regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a pena do revisionando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, sendo sua pena detraída compatível com o regime inicialmente aberto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial procedência ao recurso.